Tribunal: TCU
Processo: 030.669/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3732/2020-TCU-Plenário Vista a prestação de contas da Fundação Nacional do Índio - Funai relativa ao exercício de 2017. Considerando que foram apontados os seguintes achados no relatório da Controladoria-Geral da União - CGU, que não teriam nexo de causalidade com atos de gestão dos agentes arrolados como responsáveis nestas contas: a) inadequação da análise técnica dos custos relacionados à locação da sede da entidade com impacto na economicidade da contratação; b) ausência de diretrizes estratégicas que orientem a preparação, a articulação e a coordenação de políticas e de planos relacionados ao programa Renda do Patrimônio Indígena; c) insuficiência da estrutura normativa para orientar o planejamento, a execução e o monitoramento eficientes das aquisições e das contratações de bens e de serviços adquiridos com recursos do referido programa; d) falta de diretrizes operacionais que guiem as aquisições da entidade; e) não realização de estudos técnicos preliminares para todos os tipos de aquisições; considerando que, após a realização das diligências determinadas no despacho à peça 17, a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbienteal, com a concordância do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, verificou, em essência, que: não houve irregularidade na dispensa de licitação que resultou na locação de imóvel localizado no Edifício Parque Cidade Corporate para funcionamento da sede da entidade, notadamente porque o achado relatado pela CGU, de previsão incorreta de redução dos custos mensais do contrato de vigilância firmado com a empresa Ágil Empresa de Vigilância Ltda. (Contrato 60/2015), não foi determinante para a decisão da Diretoria Colegiada pela escolha do imóvel, em detrimento de proposta de menor valor do Shopping ID/Venâncio 3000; b) a Funai cumpriu as recomendações da CGU sobre esse ponto; c) a morosidade verificada na alteração do ajuste firmado com a empresa Ágil Empresa de Vigilância Ltda. não tem reflexo nas contas de 2017 dos agentes arrolados neste processo, pois ocorreu nos anos de 2018/2019; d) apesar de alguns apontamentos contidos na declaração do contador à peça 6, p. 9/14, terem sido sanados em 2018/2019, outros devem ser motivo de ressalvas às contas dos presidentes da Funai e dos diretores de Administração e Gestão que atuaram em 2017, uma vez que revelam a ausência de controles internos capazes de mitigar riscos e fornecer razoável segurança quanto à realização dos objetivos relacionados às operações, à divulgação de informações contábeis e não contábeis e à conformidade com leis e regulamentos aplicáveis, ou decorrem de deficiências agudas no controle patrimonial; considerando que as deficiências no controle patrimonial se arrastam há vários exercícios e estão sendo acompanhadas pela Auditoria Interna da entidade, pela CGU e por este Tribunal; considerando que, efetuada a oitiva da Funai, em cumprimento às disposições da Resolução-TCU 315/2020, a entidade não abordou as consequências práticas da implementação da determinação cogitada no parecer à peça 91 nem apresentou sugestões de eventuais alternativas, limitando-se a informar as providências já adotadas para resolver os problemas, os quais ainda não foram sanados; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Antônio Fernandes Toninho Costa, Francisco José Nunes Ferreira, Franklimberg Ribeiro de Freitas, Janice Queiroz de Oliveira e Máximo Oliveira de Souza e dar-lhes quitação, em decorrência das impropriedades indicadas no item 37, inciso II, da instrução à peça 112; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados a seguir e dar-lhes quitação plena; c) com amparo no referido art. 18 da Lei 8.443/1992, efetuar a determinação abaixo; e d) enviar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 112 à Funai, à CGU e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1. Processo TC- Processo 030.669/2018-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Responsáveis: Agostinho do Nascimento Netto (CPF XXX.072.727-XX), Antônio Fernandes Toninho Costa (CPF XXX.435.948-XX), Artur Nobre Mendes (CPF XXX.752.501-XX), Azelene Inácio (CPF XXX.277.319-XX), Francisco José Nunes Ferreira (CPF XXX.918.113-XX), Franklimberg Ribeiro de Freitas (CPF XXX.065.267-XX), Janice Queiroz de Oliveira (CPF XXX.357.012-XX), Juan Felipe Negret Scalia (CPF XXX.515.401-XX), Manoel Batista do Prado Júnior (CPF XXX.842.387-XX), Maria Janete Albuquerque de Carvalho (CPF XXX.704.621-XX), Máximo Oliveira de Souza (CPF XXX.047.291-XX), Patrícia Chagas Neves (CPF XXX.886.349-XX), Rodrigo Paranhos Faleiro (CPF XXX.730.671-XX), Vanessa Cristiane Soares Miranda (CPF XXX.817.831-XX) e Walter Alves Coutinho Júnior (CPF XXX.856.511-XX). 1.3. Unidade: Fundação Nacional do Índio. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à Fundação Nacional do Índio que apresente a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias, plano de ação com vistas a corrigir as seguintes ressalvas contábeis informadas na declaração do contador relativa à prestação de contas do exercício de 2017 e desenvolver métodos preventivos a fim de reduzir sua reincidência em todas as subunidades da entidade, com detalhamento, no mínimo, em cada item, das medidas a serem adotadas, dos responsáveis pelas ações e do prazo previsto para sua implementação, ante o disposto na Instrução Normativa/STN 6/2007 e nas Macrofunções Siafi 02.03.14, 02.03.15 e 02.10.03: 1.8.1.1. falta/restrição de conformidade de registro de gestão (ressalva 2); 1.8.1.2. saldo alongado indevidamente em contas transitórias do ativo circulante (ressalva 3); 1.8.1.3. saldo alongado indevido em contas de controle (ressalva 10); e 1.8.1.4. termo de execução descentralizada a comprovar com data expirada (ressalva 15).